Tribunal: TJES
Processo: 5000912-15.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pública
Data de julgamento: 2020-09-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000912-15.2020.8.08.0000.

AGVTE(S):

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

AGVDA(S):

SILVIO CESAR RODRIGUES.

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

.

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLEITO DE REDUÇÃO DAS ASTREINTES. REJEIÇÃO. VALOR ADEQUADO E RAZOÁVEL NO CASO CONCRETO.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Ressalta-se que o objetivo primordial da fixação das
astreintes
não é compelir inicialmente a parte ao pagamento do valor da multa, mas fazer com que a mesma cumpra a obrigação que lhe foi imposta. A partir dessa premissa é que o legislador autoriza expressamente que o Juiz, de ofício, altere os valores e a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou excessiva ou insuficiente (art. 537, §1º, do CPC).

2. Para a verificação da razoabilidade e da proporcionalidade das
astreintes
, não basta que o Magistrado analise o valor da multa com base apenas no valor da obrigação principal, sobretudo quando o mesmo é significativamente baixo, devendo ser observado também o tempo de recalcitrância da parte.

3. A renitência do Agravante no cumprimento da obrigação judicial que lhe fora imposta culminou no montante executado, uma vez que o Agravado, para obter aquilo que lhe foi garantido por medida liminar e por sentença transitada em julgado, teve que aguardar um prazo excessivo para ser realizado o exame de saúde do qual necessitava. Portanto, no caso específico dos autos, tem-se por manter a decisão que reduziu o valor total das astreintes fixadas em desfavor do Recorrente para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

4. Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES),

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000912-15.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: SILVIO CESAR RODRIGUES
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000912-15.2020.8.08.0000.

AGVTE(S):

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

AGVDA(S):

SILVIO CESAR RODRIGUES.

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

R E L A T Ó R I O

Trata-se recurso de
Agravo de Instrumento
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, objetivando modificar a decisão proferida nos autos do
Cumprimento de Sentença
de origem (Id. 468763), que lhe promove o Agravado
SILVIO CESAR RODRIGUES
, a qual acolheu parcialmente a decisão impugnada e reduziu o valor da multa cominada em seu desfavor, do patamar de R$ 39.602,20 (trinta e nove mil, seiscentos e dois reais e vinte centavos) para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O Agravante sustenta, em síntese, que o valor da multa reduzido para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ainda se revela excessivo, devendo ser minorado para o valor não superior ao da obrigação principal, o qual foi de R$ 268,75 (duzentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos).

O pleito de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido no Id. n. 529180.

O Agravado apresentou as suas contrarrazões no Id. n. 613677, postulando, em síntese, o desprovimento do recurso.

A d. PGJ se manifestou no Id. n. 632864, informando a desnecessidade de atuação no feito.

É o relatório. Ao julgamento.

Vitória (ES), 03 de agosto de 2020.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000912-15.2020.8.08.0000.

AGVTE(S):

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

AGVDA(S):

SILVIO CESAR RODRIGUES.

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se recurso de
Agravo de Instrumento
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, objetivando modificar a decisão proferida nos autos do
Cumprimento de Sentença
de origem
(Id. 468763), que lhe promove o Agravado
SILVIO CESAR RODRIGUES
, a qual acolheu parcialmente a decisão impugnada e reduziu o valor da multa cominada em seu desfavor, do patamar de R$ 39.602,20 (trinta e nove mil, seiscentos e dois reais e vinte centavos) para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O Agravante sustenta, em síntese, que o valor da multa reduzido para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ainda se revela excessivo, devendo ser minorado para o valor não superior ao da obrigação principal, o qual foi de R$ 268,75 (duzentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos).

Pois bem. Em que pese a irresignação recursal, tenho que o recurso interposto não comporta provimento, conforme fundamentação a seguir.

Com efeito, ao adentrar no exame do ato judicial debatido, devo ressaltar que o objetivo primordial da fixação das
astreintes
não é compelir inicialmente a parte ao pagamento do valor da multa,
mas fazer com que a mesma cumpra a obrigação que lhe foi imposta
. A propósito, pertinente a transcrição da obra de NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:

"Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento
. O objetivo das astreintes
não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória
.
Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz".

(Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante. Ed. Revista dos Tribunais, 10ª ed., p. 588).
[não existem destaques no original]

A partir dessa premissa é que o legislador autoriza expressamente que o Juiz, de ofício, altere os valores e a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou excessiva ou insuficiente (art. 537, §1º, do CPC).

Assim, para a verificação da razoabilidade e da proporcionalidade das
astreintes
, não basta que o Magistrado analise o valor da multa com base apenas no valor da obrigação principal, sobretudo quando o mesmo é significativamente baixo, devendo ser observado também o tempo de recalcitrância da parte.

Nesse sentido:

84852875 - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MENOR. MULTA COMINATÓRIA. FIXAÇÃO. VALOR DIÁRIO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. DESCUMPRIMENTO REITERADO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A alteração das conclusões adotadas no acórdão recorrido, no sentido de analisar o efetivo cumprimento das determinações judiciais, exigiria, necessariamente, o reexame do contexto fático-probatório dos autos, procedimento inviável na estreita via do Recurso Especial (Súmula nº 7/STJ). 3.
Para a verificação da razoabilidade e da proporcionalidade das astreintes, deve-se proceder, em regra, com o cotejamento ponderado entre o valor diário da multa no momento de sua fixação e a prestação que deve ser adimplida pelo demandado recalcitrante, não sendo recomendável a utilização apenas do critério comparativo entre o valor da obrigação principal e a soma total obtida com o descumprimento da medida coercitiva. Precedentes. 4. No caso, apesar de elevada a quantia verificada ao final, tal montante não resulta da desproporcionalidade da quantia fixada para a multa diária, mas da reiterada recalcitrância da recorrente
. 5. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-REsp 1.841.280; Proc. 2019/0293133-4; MT; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; Julg. 11/05/2020; DJE 15/05/2020)

Restou claro o fato de que a obrigação do Agravante, de realizar a colangiorressonância magnética pleiteada pelo Agravado, deu-se no prazo aproximado de 60 (sessenta) dias, revelando uma demora excessiva no cumprimento da ordem, a qual originariamente era para ter sido cumprida no interregno de 48 (quarenta e oito) horas.

A renitência do Agravante no cumprimento da obrigação judicial que lhe fora imposta culminou no montante executado, uma vez que o Agravado, para obter aquilo que lhe foi garantido por medida liminar e por sentença transitada em julgado, teve que aguardar um prazo excessivo para ser realizado o exame de saúde do qual necessitava.

Portanto, no caso específico dos autos, tenho por manter a decisão que reduziu o valor total das
astreintes
fixadas em desfavor do Agravante para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não se revelando excessivo para o mesmo, posto que só chegou neste patamar em razão da própria inércia da parte.

Por todo exposto, sendo despiciendas maiores considerações,
conheço
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão objurgada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000912-15.2020.8.08.0000.

AGVTE(S):

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

AGVDA(S):

SILVIO CESAR RODRIGUES.

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

.

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLEITO DE REDUÇÃO DAS ASTREINTES. REJEIÇÃO. VALOR ADEQUADO E RAZOÁVEL NO CASO CONCRETO.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Ressalta-se que o objetivo primordial da fixação das
astreintes
não é compelir inicialmente a parte ao pagamento do valor da multa, mas fazer com que a mesma cumpra a obrigação que lhe foi imposta. A partir dessa premissa é que o legislador autoriza expressamente que o Juiz, de ofício, altere os valores e a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou excessiva ou insuficiente (art. 537, §1º, do CPC).

2. Para a verificação da razoabilidade e da proporcionalidade das
astreintes
, não basta que o Magistrado analise o valor da multa com base apenas no valor da obrigação principal, sobretudo quando o mesmo é significativamente baixo, devendo ser observado também o tempo de recalcitrância da parte.

3. A renitência do Agravante no cumprimento da obrigação judicial que lhe fora imposta culminou no montante executado, uma vez que o Agravado, para obter aquilo que lhe foi garantido por medida liminar e por sentença transitada em julgado, teve que aguardar um prazo excessivo para ser realizado o exame de saúde do qual necessitava. Portanto, no caso específico dos autos, tem-se por manter a decisão que reduziu o valor total das astreintes fixadas em desfavor do Recorrente para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

4. Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES), 31 de agosto de 2020.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.